Tribunal: TCU
Processo: 007.082/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a anteprojeto de resolução para dispor sobre a Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI/TCU) e sobre o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Tribunal de Contas da União (SGSI/TCU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de anteprojeto de resolução sobre a Política Corporativa de Segurança da Informação (PCSI/TCU) e sobre o Sistema de Gestão de Segurança da Informação do Tribunal de Contas da União (SGSI/TCU), com a consequente revogação da Portaria-TCU 210, de 14 de agosto de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 79 a 84 do Regimento Interno, em: 9.1. aprovar o Projeto de Resolução, na forma do texto anexo; 9.2. orientar a Secretaria-Geral da Presidência que promova estudos para atualização do quadro normativo de Segurança Institucional desta Corte; 9.3. arquivar os autos.